Tribunal: TJSP
Processo: 2151183-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151183-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é paciente
HEVELLEN CAROLAINE DE SOUZA GOMES, Impetrantes SAMUEL QUEIROZ
RODRIGUES e KAIRO RANGEL DE AZEVEDO SAKATA, é impetrado MMJD DA
VARA UNICA DO FORO DE OUROESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151183-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465.
2
Habeas Corpus no 2151183-86.2020.8.26.000.
Comarca de Ouroeste.
Paciente: Hevellen Carolaine de Souza Gomes.
Impetrante: Samuel Queiroz Rodrigues.
Kairo Rangel Azevedo Sakata.
Voto no 37.465.
1. Em favor da ré Hevellen Carolaine de Souza
Gomes os advogados Samuel Queiroz Rodrigues e Kairo Rangel de
Azevedo Sakata impetraram “habeas corpus”, com pedido de liminar,
alegando sofrer a paciente constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da Comarca de Ouroeste, nos autos no
1500494-70.2019.8.26.0696, porque, denunciada por suposta prática
do delito de associação para o tráfico de drogas, a prisão preventiva
dela foi mantida, embora ausentes os requisitos legais para tanto e por
decisão carente de fundamentação idônea, pois embasada somente na
garantia da ordem pública. Demais disso, o corréu João Vitor Fonseca
obteve a revogação da custódia cautelar, a qual pedem se estenda a
ela, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, pois
idênticas as situações fático-processuais. Por isso, pleiteiam a
concessão da ordem para ser revogada a prisão preventiva da paciente
e deferida a prisão domiciliar, com imposição de medida cautelar
alternativa, expedindo-se alvará de soltura, ou, em caráter preventivo,
para sua prisão não se estender automaticamente, expedindo-se
contramandado de prisão.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151183-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465.
3
2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão
temporária da paciente em 25 de novembro de 2019, cujo mandado foi
cumprido no dia 27 daquele mês, por infração aos artigos 33 e 35 da
Lei no 11.343/2006. O pedido de revogação da prisão temporária foi
indeferido nos autos no 1500499-92.2019.8.26.0696, ponderando-se
que, não obstante mãe, a investigada já descumpriu as medidas
cautelares
diversas
da
prisão,
no
processo
no
1500324-35.2018.8.26.0696, aplicadas em razão da condição materna
e no qual ela foi condenada recentemente pela prática do crime de
associação para o tráfico de drogas. No dia 18 de dezembro de 2019 a
prisão temporária foi prorrogada por mais trinta dias. A denúncia foi
oferecida em 24 de janeiro de 2020 e recebida no mesmo dia, tendo
sido decretada a prisão preventiva da paciente nos autos no
1500494-70.2019.8.26.0696. Apresentada a defesa prévia, foi mantido
o recebimento da denúncia em 15 de maio de 2020, designando-se
audiência de instrução e julgamento virtual para o dia 20 de agosto de
2020.
Em síntese, narra a denúncia que desde data
incerta até pelo menos o dia 2 de outubro de 2019, na cidade de
Ouroeste, a paciente e João Vitor Fonseca associaram-se entre si e
com os indivíduos até o momento identificados apenas pelas alcunhas
de “ZÉ” e “GUI CAPITAL”, para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, o tráfico ilegal de drogas, ocorrido entre estados da federação,
quais sejam, São Paulo e Minas Gerais (fls. 4/25 do processo-crime).
Ao
decretar
a
prisão
preventiva
a
digna
autoridade impetrada ressaltou: “(...). No caso concreto a segregação
cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública tendo em vista que os
vários diálogos estabelecidos pelos denunciados durante as investigações
policiais apontam que os acusados se associaram para a prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151183-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465.
4
mercância espúria de entorpecentes na cidade de Ouroeste, de forma
frequente e habitual, o que demonstra a possibilidade real de reiteração
delitiva. Não pode ser ignorado, ademais, que a requerida Hevellen foi
recentemente condenada pela prática de outra associação criminosa (proc.
1500324-35.2018.8.0696),
ocasião
em
que
descumpriu
as
medidas
cautelares fixadas. Tal circunstância reforça a necessidade da segregação
cautelar visando a garantia da ordem pública. A medida também se justifica
para a aplicação da lei penal em relação à investigada Hevellen, tendo em
vista o teor do diálogo descrito as fls. 18, no qual a denunciada relata
intenção de fugir do distrito da culpa. Diante do exposto, DECRETO A
PRISÃO
PREVENTIVA
do(s)
acusado(s)
JOAO
VITOR
FONSECA
e
HEVELLEN CAROLAINE DE SOUZA GOMES, com fundamento no art. 312 do
CPP, expedindo-se os competentes mandados de prisão. (...)” (fls. 328/330
do processo-crime).
Ao reavaliar a necessidade da prisão cautelar,
nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, a ilustre
autoridade impetrada anotou: “(...). Os réus foram denunciados pela
prática do crime previsto nos artigos 35 caput, cc artigo 40, V da Lei
11.343/2006, tendo sido decretada a prisão preventiva a fim de garantir a
ordem pública. Outrossim, verifico que permanecem os fundamentos que
justificaram a necessidade da segregação cautelar, lançadas na decisão de
fls. 328/330, já que a situação fática não se alterou. Por derradeiro, destaco
que não há que se falar em excesso de prazo, pois o feito tem seguido o seu
curso regular, de acordo com as peculiaridades do caso. (...). Assim sendo,
inexiste qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. (...).” (fls.
365/366 do processo crime).
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva da paciente porquanto dispõe o artigo 312 do Código
de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151183-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465.
5
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado
“tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos
incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a atual redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a concessão
da liberdade provisória a réu preso por delito de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico, é bem de ver ser necessária
a manutenção da custódia cautelar quando, como no caso, estiverem
presentes razões a justificar a decretação da prisão preventiva do
acusado para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa da prisão,
pois insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos.
O caso em tela retrata o envolvimento da
paciente e do corréu no delito de associação para o tráfico, que se
desenvolveria, segundo a denúncia, entre ao menos dois Estados da
federação e constitui desdobramento da apuração de fatos decorrentes
da prisão em flagrante deles na posse de entorpecentes para
fornecimento a terceiros.
Com efeito, há prova da materialidade da
infração e indícios suficientes de autoria por parte da paciente, presa
por força de conduta indicativa de pertencer a organização criminosa
voltada ao tráfico de tóxicos, a revelar, ao menos por ora, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151183-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465.
6
envolvimento com a criminalidade e comprometimento com o nefasto
comércio, a recomendar a necessidade da manutenção de sua custódia
cautelar para garantia da ordem pública, de modo a evitar persista na
prática criminosa, observado se cuidar aqui de delito grave, que gera
grandes danos à saúde pública e serve de mola propulsora à prática de
várias outras infrações penais.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cabe lembrar decisão do referido Tribunal
Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no sentido de que “No
conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir reprodução de fatos
criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A
conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151183-86.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465.
7
reação do meio ambiente à ação criminosa” (RTJ 124/1033).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183;
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362).
Por fim, incabível o acolhimento do pedido de
extensão da revogação da segregação cautelar por conta de decisão
desta colenda Câmara, que concedeu a liberdade provisória ao corréu
João Vitor no Habeas Corpus no 2054405-54.2020.8.26.0000, pois na
ocasião ficou consignado que a situação dele “é diversa em relação à
corré, pois teria ela descumprido medidas cautelares, foi condenada por
outro crime de associação e havia risco concreto de que se evadisse do
distrito da culpa”, de modo que naquela oportunidade deixou-se de
aplicar em favor da paciente as disposições contidas no artigo 580 do
Código de Processo Penal, situação essa que persiste.
Portanto, justificada a manutenção da custódia
da paciente em elementos concretos dos autos, inexiste o alegado
constrangimento ilegal, razão pela qual a denegação da ordem se
impõe.
Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -